Tribunal: TCU
Processo: 007.735/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Omissão no dever de prestar contas, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE (no da TCE no sistema: 448/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 10148/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares e dar-lhes quitação plena, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação à Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.735/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Mario Damasceno (XXX.671.005-XX); Jarbas Barbosa Barros (XXX.865.705-XX). 1.2. Entidade: Município de Itacaré/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Marcos Antonio Farias Pinto (14421/OAB-BA), representando Jarbas Barbosa Barros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.